Tribunal: TJMT
Processo: 0004307-34.2007.8.11.0013
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004307-34.2007.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (RECORRENTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), Wayne Haine de Pessoa Jesus (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WAYNE HAINE PESSOA DE JESUS - CPF: 013.729.281-38 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO DA SILVA - CPF: 019.173.061-05 (VÍTIMA), KLEITON APARECIDO RODRIGUES DE LIRA - CPF: 990.575.221-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENIZAR LOPES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO APARECIDO PEREIRA SOARES (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR ARAUJO DA SILVA - CPF: 001.709.531-06 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO - CPF: 024.026.691-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO QUALIFICADO
NA FORMADA TENTADA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.
1.
PRELIMINAR
.

NULIDADE
DESTE PROCESSO
DIANTE DA AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO
RECORRENTE
. DESNECESSIDADE. ATO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
.

2
. MÉRITO
.

ALEGA
ÇÃO DE

AUSÊNCIA DE PROVAS
.

IMPROCEDÊNCIA
.

PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.

MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.

3
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça
,

os atos realizados na vigência da lei processual anterior não são prejudicados
, tampouco
devem ser repetidos
em razão de nova
lei adjetiva, uma vez que no processo penal vige o princípio
tempus
regit

actum
. Portanto
,

na espécie,
se o
recorrente
foi interrogado
no início da instrução
processual, ainda
na vigência da
Lei n. 10.792/2003
,
o ato não merece repetido, principalmente
porque ele
é revel
e
não manteve o endereço atualizado
nestes autos.

2.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

3
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Wayne Haine Pessoa de Jesus
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0004307-34.2007.8.11.0013
, pelo Juízo da

3
ª
Vara
da Comarca de

Pontes e Lacerda
/MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do crime
de homicídio
qualificado na formada tentada

(
art.
121, § 2°, II c/c art
.
14, II c/c art
.
29 c/c art
.
69, do Código

Penal
),

determinando

que

seja
submetido a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O recorrente
,
forte
n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

168161737
,
postula
, preliminarmente,
que seja reconhecida “
a NULIDADE ABSOLUTA por violação ao artigo 564, III, “e”, do Código de Processo Penal, a fim de cassar a sentença retro e reabrir a instrução processual com intimação do Recorrente Wayne Haine Pessoa de Jesus para que se proceda ao seu interrogatório judicial nos termos da lei. b) Subsidiariamente, caso não haja o reconhecimento da nulidade acima requerida, o que desde já não se espera, que a sentença seja reformada para IMPRONUNCIAR o Recorrente Wayne Haine Pessoa de Jesus pelo delito no artigo 121, §2º, II, na forma do artigo 14, II, do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado), vez que, in
casu
, não há indícios suficientes de autoria.
”

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

168161741
,
requer

o provimento do presente recurso
.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

168161741
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão
recorrida
p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

173378650
, manifesta-se
pel
o
não
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
absoluta
deste processo
porque o
recorrente
foi ouvido
apenas
no início da instrução processual
. Nova lei.

N
ecessidade de renovar o ato processual
.

De início, faz-se imperioso destacar que
durante a instrução foi interrogado o recorrente e ouvidas as vítimas e as testemunhas.
Logo depois, a
s partes apresentaram alegações finais e
ele
foi pronunciado, porém, apresentou
r
ecurso em
s
entido
e
strito, pugnando pelo reconhecimento de nulidade durante a instrução.

Em sede de juízo de retratação, foi declarada a nulidade da instrução a partir da oitiva da testemunha Rafael Maciel Ferreira Júnior, tendo em vista a ausência de defensor na audiência
anteriormente
realizada,
t
endo
sido
determinada a reabertura da instrução a partir de então.

Por conta disso,
foi realizada nova audiência e ouvidas as testemunhas,
momento em que
o
magistrado

d
ecretou
a
revelia do recorrente e
determinou o
prossegui
mento

d
o
processo
.
Logo a
pós, aportou
nestes
autos manifestação
da defesa do recorrente

pugnando

pela
expedição de carta precatória
ao Juízo
da

C
omarca
de Cotriguaçu
/MT
com
a finalidade
de se proceder ao interrogatório
do recorrente
, pois
ele
estava residindo naquela
c
omarca
e não poderia se deslocar

até
Pontes e Lacerda
,
em razão de seu trabalho.
Entretanto, o juiz considerou insatisfatórias as razões apresentadas, indeferiu o pedido, declarou encerrada a instrução e determinou a apresentação de novas alegações finais pelas partes.

A
pós essa contextualização da situação processual
,
passa
-se a análise

d
o pedido inicial do recorrente.

Conforme consta do relatório,
o recorrente
suscitou
,
preliminarmente
,

que fosse
reconhecida
nulidade absoluta da instrução processual ante a violação do art
.
564, III,
e
, do Código de Processo Penal,
devendo ser reiniciada
a instrução e
, por conseguinte,

realizado

seu
interrogatório judicial.

A defesa alega que
“o acusado informou nos autos ANTES da realização da audiência informando a sua mudança de seu endereço para Juruena/MT, com documento comprobatório, por meio de sua defesa que à época era particular. Em razão da situação fática, a advogada pugnou expedição de carta precatória para a Comarca de Cotriguaçu/MT, a fim de que fosse realizada naquela localidade, ao que o juízo negou. E mesmo após a instrução ser refeita em razão de outra nulidade (não ter sido uma testemunha ouvida na presença do Wayne), novamente o juízo não realizou seu interrogatório judicial na Comarca de Cotriguaçu/MT, o que mais uma vez a sua defesa requereu nos autos e demonstrou documentalmente (p. 259/261 e 338/342).
”

O pleito, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque, extrai-se destes autos que o recorrente
foi
interrogado em
17 de agosto de
2007
(ID
168161730
,
p, 203
-
204)
,
quando
vigorava
a
L
ei n. 10.792/2003
que determinava
que
o acusado fosse interrogado no início da instrução
, conforme se infere
arts
.
185 e seguintes, do Código de Processo Penal, na vigência da
citada norma
.

Desse modo
,
como as
normas processuais
penais

são aplicadas respeitando
o princípio do
tempus
regit

actum
, havendo
alteração posterior na lei, ainda que mais benéfica ao acusado, não haverá repetição de atos já praticados
, como ocorreu no caso em discussão em que o recorrente já tinha sido inter
rogado judicial
mente
.

Logo
, não há que se falar em nulidade por ausência de interrogatório, porquanto, o
ato
foi realizado no início d
a instrução processual
, conforme preconizava a
L
ei n
.
10.792/2003, vigente à época.

Aliás, c
onfirmando
esse
entendimento, o Superior Tribunal de Justiça
deixou assentado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. LITISPENDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.

Tendo o Tribunal de origem concluído acerca da ausência de identidade entre as ações penais, o exame da suposta existência de
litispedência
dependeria do revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em Recurso Especial, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 desta Corte
. INTERROGATÓRIO DO RÉU. MOMENTO ALTERADO PELA LEI N. 11.719/2008. RENOVAÇÃO. DESNECESSIDADE. ATO REALIZADO SOB A VIGÊNCIA DA NORMA PROCESSUAL ANTERIOR
.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a vigência da Lei n. 11.719/2008, que alterou o art. 400 do CPP e passou a prever o interrogatório do réu como último ato da instrução, não implica na necessidade de renovação da oitiva quando foi realizada no momento previsto na legislação anterior, tendo em vista que as normas processuais possuem eficácia imediata.

2. In
casu
, não há que se falar em nulidade, porquanto o interrogatório foi realizado no início da instrução, conforme o comando da norma processual vigente à época
.

COLABORAÇÃO PREMIADA. REDUÇÃO DA PENA. INAPLICABILIDADE. EFICÁCIA NÃO ATESTADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL.

Concluindo as instâncias de origem, a partir da análise do arcabouço probatório existente nos autos, que a colaboração do acusado não foi eficaz, porquanto as investigações foram efetivadas por outros meios e o réu negou a participação no delito, afigura-se inviável alterar tal conclusão, pois demandaria o reexame de fatos e provas por esta Corte Superior, providencia incabível na via eleita, conforme vedação contida na Súmula n. 7/STJ. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "C" DO CP. DISSIMULAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTO NÃO ÍNSITO AO TIPO PENAL. INSURGÊNCIA IMPROVIDA.

1. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que "a evasão de divisas pode ser praticada de diversas formas, desde meios muito rudimentares - como a simples saída do país com porte de dinheiro em valor superior a dez mil reais sem comunicação às autoridades brasileiras - até a utilização de complexos esquemas de remessas clandestinas" (REsp 1535956/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2016,
DJe
09/03/2016).

2. Nessa linha de raciocínio, é possível inferir que a dissimulação não é elemento próprio do tipo penal, porquanto o delito pode ser cometido até mesmo pela simples manutenção de depósito no exterior sem a devida comunicação à Receita Federal.

3. Na hipótese, o acusado engendrou complexo esquema, fazendo uso de "laranjas" para ocultar a identidade dos agentes envolvidos no delito, de modo a caracterizar a dissimulação.

4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.218.352/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 27
.
11
.
2018,
DJe
de 5
.
12
.
2018
.)
Destacamos

[...]
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. CRIMES DO ART. 1º, INCISO II, DA LEI 8.137/90 E ART. 299, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE. RENOVAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU. DESNECESSIDADE. ATO REALIZADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.719/2008. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão impugnada por seus próprios fundamentos.

II - O entendimento consolidado nesta Corte é de que os atos realizados na vigência da lei processual anterior não são prejudicados ou devem ser repetidos sobre as balizas da nova lei adjetiva, uma vez que no processo penal vige o princípio tempus
regit

actum
, nos termos do art. 2º do CPP.

III - In
casu
, tendo o réu sido interrogado em 27/10/2006 (fl. 48), ou seja, antes da vigência da Lei 11.719/08, que alterou a ordem de realização dos atos instrutórios, não se verifica qualquer nulidade ou prejuízo no indeferimento do pleito de repetição do ato processual já praticado sob a égide de lei anterior, devendo ser considerado válido o ato instrutório realizado de acordo com a legislação processual vigente à época
. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 463.386/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18
.
10
.
2018,
DJe
de23
.
10
.
2018)

Destacamos

Além disso,
o
juiz após
acolher o pleito do recorrente e
anular a primeira decisão de pronúncia,
determinou o início da nova instrução processual
. Todavia,
o recorrente
mesmo tendo
pleno conhecimento
da
d
ecisão
,

eis que tinha
advogado particular constituído nos autos
,
não foi encontrado para tomar ciência da realização da nova audiência
. Aliás, ele sequer manteve atualizado
seu
endereço
no processo
.

E, como é sabido,
“inexiste nulidade por ausência de intimação pessoal do réu não encontrado pelo Oficial de Justiça no endereço declinado no interrogatório e que, ciente do inquérito policial contra si instaurado, mudou-se e não informou o novo endereço”
(H
abeas
C
orpus n.
385.806/ES,
relatado pelo
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23.05.2017,
DJe
31.05.2017).

Portanto,

mesmo
tendo o recorrente sido interrogado em 2007, ou seja, antes da vigência da Lei n. 11.719/08, que alterou a ordem de realização dos atos instrutórios,

não
se verifica
qualquer nulidade ou prejuízo no indeferimento do pleito de repetição do ato processual já praticado sob a égide de lei anterior, devendo
, portanto,
ser considerado válido o ato
de
instru
ção
em discussão,
que
foi
realizado
nos termos da
legislação processual vigente à época
.

Diante do exposto
,
a
preliminar
deve ser
rejeitada.

MÉRITO

A exordial acusatória,
vista

no ID

168161730
,

p.
20
-
25
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos

de inquérito policial que no dia 24 de julho de 2007, por volta das

16h55min, na Avenida Paraná, próximo ao Hotel Estrela, Bairro São José, em Pontes e Lacerda — MT, DIEGO APARECIDO PEREIRA SOARES, WAYNE HAINE DE PESSOA JESUS e RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO, agindo com manifesto animus necandi, em
co-autoria
com o adolescente Rafael Maciel Ferreira Júnior, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, impelidos por motivo fútil, desferiram disparos de arma de fogo contra a Kleiton Aparecido Rodrigues de Lira e Carlos Roberto da Silva, produzindo nestes os ferimentos d
escritos nos

laudos de exame de corpo de delito de fls. 81 a 89 e 90 a 92, só não produzindo a morte das Vítimas em razão de circunstâncias alheias às suas vontades.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de julho de 2007, na Av. Mato Grosso, n° 264, centro, em Pontes e Lacerda — MT, FERNANDO CESAR ARAÚJO DA SILVA, vulgo "
Tetinha
", emprestou arma de fogo
deduso
permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de julho de 2007, na Rua Amazonas, n° 945, Centro, em Pontes e Lacerda — MT, DENIZAR LOPES DA SILVA, vulgo "DENI", mantinha sob sua guarda, no interior de
s
ua residência, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares. Consta ainda dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de julho de 2007 por volta das 16h55min, na Avenida Paraná, próximo ao Hotel Estrela, Bairro São José, em Pontes e Lacerda — MT, DIEGO APARECIDO PEREIRA SOARES, WAYNE HAINE DE PESSOA JESUS e RICARDO FERREIRA VIDOTTO DE AZEVEDO, facilitaram a corrupção de Rafael Maciel Ferreira Júnior, pessoa menor de 18 (dezoito) anos, praticando com ele infração penal.

Apurou-se que WAYNE HAINE havia contraído uma
divida
com o pai da vítima Carlos e que esta, no dia dos fatos, procurou o referido indiciado para cobrá-lo. Relatou-se que a vítima Carlos se dirigiu até a residência do indiciado WAYNE, local em que também estavam os indiciados DIEGO e RICARDO e o adolescente Rafael, para efetuar a cobrança e lá travaram uma discussão. Demonstrou-se que durante a discussão a vítima foi agredida pelos indiciados WAYNE, DIEGO e RICARDO e pelo adolescente Rafael, tendo estes arremessado um ferro contra ela. Em seguida a vítima Carlos saiu do local, voltando posteriormente de motocicleta e na companhia da vítima Kleiton, oportunidade em que pararam na esquina da casa de WAYNE. Restou comprovado que nesta ocasião o indiciado WAYNE entregou uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, niquelado, n° 675683, para DIEGO, tendo este, em seguida, montado na garupa de uma motocicleta que na ocasião era conduzida pelo indiciado RICARDO
.
Ficou demonstrado que impelidos pelo frívolo motivo de ter a vítima procurado apenas receber uma dívida de WAYNE, agindo em
co-autoria
e com manifesto animus necandi, o indiciado RICARDO conduziu a motocicleta em direção às vítimas Carlos e Kleiton, levando na garupa DIEGO, tendo este sacado o referido revólver e desferido disparos contra elas. Demonstrou-se que os indiciados somente não deram ensejo à morte das vítimas em razão de circunstâncias alheias às suas vontades, pois elas conseguiram fugir do
local e se dirigiram para a Delegacia de Polícia.

Apurou-se também que o indiciado FERNANDO CÉSAR era proprietário da arma de fogo utilizada pelos indiciados WAYNE, RICARDO e DIEGO para ofender a integridade física das vítimas Carlos e Kleiton. Relatou-se que no dia dos fatos o indiciado FERNANDO CÉSAR, por intermédio do adolescente Rafael Maciel, emprestou a referida arma de fogo para os referidos indiciados, recebendo-a de volta logo após a prática da tentativa de homicídio. Apurou-se também que após receber a referida arma de fogo e ter ciência de que ela havia sido utilizada pelos indiciados WAYNE, RICARDO e DIEGO e pelo adolescente Rafael para a prática de crime, o indiciado FERNANDO entregou-a para DENIZAR, para que este a escondesse. Ficou demonstrado que após receber a arma de FERNANDO, DENIZAR manteve a mesma sob sua guarda, colocando-a em uma escada de madeira localizada em um corredor, no interior de sua residência. [...]

É importante registrar,
ainda nesse diapasão
, que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

No caso em apreciação, impende ressaltar que a materialidade do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante
(ID 168161730
,
p.
27
-
28
)
;

boleti
m
de ocorrência (ID
168161730
,
p. 58
-
60
);

laudo
de exame de corpo de delito
e mapa
topográfico para localização de lesões

(ID
168161730
,
p.
112
-
11
9
)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente
, em comunhão de esforços com
outros
coautores (processados em autos diversos),
pratic
aram
o crime doloso contra a vida narrado
na exordial
.

De fato,
extrai-se

deste
s autos

que

possivelmente
o recorrente e
os
outros
acusados, na companhia do então adolescente Rafael Maciel Ferreira Júnior, em coautoria e evidente
animus necandi
, em razão de um motivo fútil, tentaram matar as vítimas Kleiton Aparecido Rodrigues de Lira e Carlos Roberto da Silva, mediante diversos disparos de arma de fogo, produzindo os ferimentos descritos no
citado

l
audo de
e
xame de
c
orpo de
d
elito.
Além disso,
deve ser
destaca
do
que
o resultado morte
possivelmente
não foi alcançado por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, porquanto as vítimas conseguiram fugir do local,
evitando,
assim
,
que fossem atingidas por mais disparos.

Ademais, faz-se imperioso salientar que
existem indícios de que
o crime
em discussão

teria sido praticado
mediante motivo fútil, uma vez que
recorrente
e
seus
comparsas tentaram matar as vítimas pelo simples fato de Carlos Roberto da Silva ter
c
obrado
daquele
uma dívida.

Com efeito, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, a vítima Carlos Roberto narrou como possivelmente teria sido a conduta do recorrente, conforme se infere
destes
trecho
s

de seu depoimento:

[...]
Carlos: (...) foi um dinheiro que o Wayne me devia né (...); aí fui cobrar ele me ignorou porque
tava
lá na casa dele, tinha um monte de gente, um monte de gente lá, eles estavam tomando, aí eles queriam me bater já, aí foram pra chamar o Kleiton, colega meu pra ir lá mais tarde, aí foi, só que tinha uns amigos dele lá que tomou a dor dele, aí já saiu atirando, aí acertou em mim e no Kleiton. Promotor de Justiça: acertou o senhor? Carlos: acertou (...); pegou nas costas (...); Promotor de Justiça: foi por causa desse cheque aí? Carlos: foi; Promotor de Justiça: foi só um disparo que ele efetuou ou foram mais disparos? Carlos: foi mais, foi uns três (...) Promotor de Justiça: o Kleiton também foi atingido né? Carlos: Foi... no braço. Atravessou o braço (...)” [...]

O corréu
Fernando César Araújo da Silva, em juízo,
também confirmou o possível envolvimento do recorrente
e do menor
Rafael
Maciel
, tendo narr
ado
, também,
que
estes
foram
à
residência
daquele
buscar a arma de fogo apreendida, a qual acabou sendo utilizada posteriormente para tentar ceifar a vida das vítimas
.

A propósito, veja
-se esta parte do depoimento de
Fernando
Cesar:

[...]
por volta das 16 horas Rafael e Wayne estiveram na casa do depoente e Rafael perguntou ‘cadê a arma que você queria vender?’, mostrei a arma para o Rafael e ele pediu para levar para ver como ela estava. Naquele momento disse se ele quisesse ficar eu venderia no valor de R$ 350,00. Rafael e Wayne estavam de moto e o depoente sabia que Rafael era menor
[
...
]”

Seguindo ess
a
ordem de ideia
,
o
i
nvestigador
da
Polícia
Judiciária Civil
José Martins de Oliveira, em juízo, ratificou suas declarações prestadas na
D
elegacia
de Polícias
, afirmando
, dessa
feita,
que
obteve a informação de que
recorrente teria entregado
uma arma de fogo para Diego,
que
montou na garupa da motocicleta de Ricardo e dirigiram-se até as vítimas Carlos e Kleiton,
quando
efetuaram disparos de arma de fogo contr
a
estes
.

Por oportuno, faz-se imperioso salientar que embora
o recorrente

tenha negado os fatos,
ele confirmou
ter desentendido
com
a vítima
Carlos em razão de uma dívida
e destacou que
não viu nenhuma arma no dia dos fatos
, motivo pelo qual
a sua versão é
isolada
e contraditória
dos demais elementos probatório
s
, conforme se conclui das informações acima transcritas
.

Logo,
como
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar
.

E, em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça
aduz que

[
...
]

“
1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
)
”
.

(Ag ravo R e g imental no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)
.

Por sua vez, acerca do tema,
este Tribunal de Justiça
consignou que:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(
N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07
.
05
.
2021)
Destacamos

Daí por que,
por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir
pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5º, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Desse modo
, fica clarividente que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar,
pois

existem

indícios
de autoria e materialidade delitiva
,

razão pela qual
não há
fundamento jurídico idôneo
para postular a despronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Wayne Haine Pessoa de Jesus
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Pontes e Lacerda
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
na forma tentada
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023